Tribunal: TCU
Processo: 041.027/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2885/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.027/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Magalhães Sampaio Neto (CPF XXX.675.145-XX); Aldair Grossklaus de Souza (CPF XXX.916.179-XX); Alessandra Corbicero de Jesus Araújo (CPF XXX.878.037-XX); Alessandra Wolff Ferrari (CPF XXX.011.420-XX); Alessandro Carvalho de Souza (CPF XXX.411.861-XX); Alessandro dos Santos (CPF XXX.709.360-XX); Alexander Prado Fonseca (CPF XXX.109.705-XX); Alexandre Barbosa Albanez (CPF XXX.178.096-XX); Alexandre de Almeida Fonseca (CPF XXX.392.687-XX) e Alexsandra Pedreira Vieira de Souza (CPF XXX.898.485-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.